Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708686-50.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRESA MACEDO DE JESUS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dia, sobre o despacho de ID 52061896 que determinou o rejulgamento do feito, requerendo o que entenderem de direito. Brasília, 10 de outubro de 2023 16:42:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador